Tribunal: TJMT
Processo: 1011218-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011218-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), B. D. R. L. C. - CPF: 075.630.011-82 (APELADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA DA ROZA - CPF: 945.729.761-04 (APELADO), ROSANGELA MARIA DA ROZA - CPF: 945.729.761-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO –INFORMAÇÃO PRESTADA NA CONEXÃO - ALEGAÇÃO DE TROCA DE EQUIPAMENTO – TRECHO FINAL REALIZADO POR VIA TERRESTRE – ATRASO NA CHEGADA PREVISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3o, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados, sobretudo diante das especificidades do caso dos autos.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente parta condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários de 20% sobre o valor da condenação.

A companhia aérea apelante afirma que o voo adquirido pela parte autora sofreu um cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais, mas que no entanto, tomou todas as devidas providências, como alimentação e reacomodação para o próximo voo.

Alega que o atraso ou cancelamento de voo não cria automaticamente o dever de indenizar por dano moral. E que não há nos autos qualquer comprovação de abalo moral indenizável.

Sustenta que a condenação em R$ 10.000,00 se mostra completamente irrazoavel ante ao lucro recebido na comercialização de passagens aéreas.

Pugna pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no Id. 209920672.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente parta condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários de 20% sobre o valor da condenação.

O autor, representado por sua mãe, busca ressarcimento por suposto dano moral decorrente do cancelamento de voo que sairia de Cuiabá, em 23-12-2022 às 03h10min, chegando em Natal/RN, em 24-12-2022, às 09h05min, com conexão em Recife.

Segundo a parte autora, ao chegar na conexão em Recife, foi informada que o voo referente ao trecho final havia sido cancelado com justificativa de “troca de equipamento”, e desse modo, por não haver mais voo disponível, a companhia os realocou em ônus coletivo para terminar o trajeto por via terrestre chegando ao destino aproximadamente às 14h (aproximadamente 6 horas de atraso).

Importante destacar de início o entendimento do STJ de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea, e também o disposto nos artigos 734 a 742 do Código Civil.

E conforme artigo 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”

Em Ação de Indenização decorrente de falha no serviço de transporte aéreo, o prestador responde de forma objetiva (artigo 37, §6o, da Constituição Federal). O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc). Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Por se tratar de relação de consumo, em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem perante o consumidor, era ônus da apelante produzir prova da alegação de que houve problemas técnicos e não falha na prestação dos serviços, do qual, porém, não se desincumbiu.

Nesse sentido:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Cancelamento do voo contratado. Informação prestada no momento da conexão. Alegação de problemas operacionais com a aeronave, que impediram o cumprimento do contrato. Trecho final realizado via terrestre. Dinâmica incontroversa. Fortuito interno. Falha na prestação dos serviços constatada. Atraso de 12 horas para chegada ao destino. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Cabível indenização no valor sugerido pela autora, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005245-96.2022.8.26.0068 Barueri, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 17/01/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2024)

É incontroverso na lide o cancelamento do voo e a demora de quase 06 horas para chegada por via terrestre. E não ficou comprovado que a parte apelada, menor impúbere, recebeu qualquer assistência.

Assim, é claro o ato ilícito gerador de dano moral.E o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$ 10.000,00 estabelecidos na sentença devem ser mantidos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Quanto aos honorários recursais, como a verba honorária já foi arbitrada em 20%, máximo previsto no §2o do artigo 85 do CPC, não se aplica o § 11 desse dispositivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024